Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719041-28.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA MORAES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARCELO DA SILVA MORAES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Na petição de ID no 58397790, o agravante requer o desentranhamento do agravo em recurso especial juntado no ID no 58377878, alegando que foi protocolado erroneamente. Indefiro o requerimento, porquanto, interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial apresentado no ID no 58378135, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e passo à análise do recurso interposto no ID no 58377878. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004